Tribunal: TJMT
Processo: 0030426-64.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030426-64.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILTON ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 352.400.321-49 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA NÃO CARACTERIZADO
– NOVO PRAZO PACTUADO PELO
AGENTE

FINANCEIRO
– REPARAÇÃO INCABÍVEL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que foi reprogramado
novo prazo para a entrega do imóvel, com autorização do agente financeiro, deve ser desconsiderado aquele inicialmente definido na Promessa de Compra e Venda, de modo que não há direito à indenização se o autor recebeu o imóvel dentro do prazo convencionado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0030426-64.2015.8.11.0041

APELANTE:
EDILTON ANTÔNIO DO NASCIMENTO

APELADO:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILTON ANTÔNIO DO
NASCIMENTO, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
,

lançada nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Inconformado, o apelante reitera a tese inicial onde objetiva:
“
a) condenar a apelada ao pagamento de lucros cessantes mensais nos termos vindicado na inicial, R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) ou pelo valor de mercado de aluguel do imóvel, cujo valor total, com os respectivos consectários legais, será apurado na fase de liquidação de sentença; b) condenar a recorrida ao pagamento, com base no critério de ajuste
pro

rata die
, que incidirá sobre o valor do inadimplemento, de multa moratória de 2%, além de juros moratórios à razão de 0,033 % por dia de atraso e correção monetária, conforme estipulado na Cláusula Décima Quarta do contrato (ID 69665437, págs. 42-72); c) condenar a apelada ao pagamento de uma indenização pelos danos morais experimentados pelo recorrente no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); d) Condenar a apelada em honorários advocatícios; e) subsidiariamente, na hipótese de não se acolher a cumulação dos lucros cessantes com a multa moratória, seja concedido o pedido do item “a” (lucros cessantes) em detrimento do item “b” (cláusula penal moratória)”
(sic)
(Id 140619189)

Contrarrazões ofertadas no Id
140619192.

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos. (Id 140897672).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
EDILTON ANTÔNIO DO NASCIMENTO
ajuizou a presente ação indenizatória em face da
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, onde narra, em sua inicial, que firmou com a Caixa Econômica Federal um financiamento para compra do imóvel denominado Residencial Santa Terezinha I, em 11/02/2011, pelo valor de R$61.900,00, com previsão de entrega para 15 (quinze) meses, portanto, 11/11/2012, afirmando que só recebeu as chaves em 20/02/2014.

Assim, pede a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, pelos aluguéis que deixou de ganhar desde 11/11/2012 até 20/02/2014, no valor mensal de R$650,00; multa prevista no contrato de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 0,033 por dia de atraso e correção monetária (cláusula décima quarta), que totaliza R$61.900,00, e danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular tramitação da demanda, a Magistrada condutora do feito, sob o fundamento de que não ficou comprovado o atraso na entrega do imóvel, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma integral da sentença.

Pois bem.
No caso, as normas consumeristas têm aplicação na espécie porque, de um lado, temos o fornecedora (apelada) e o consumidor (apelante) que adquiriu o produto (imóvel) ofertado pela construtora.

Da análise do acervo documental acostado nos autos, consoante se infere da Cláusula Quarta do Contrato Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, entabulado entre o autor e a Caixa Econômica Federal (Id
140619175 – págs. 42/72)
, foi ajustado o prazo de 15 (quinze) meses para a conclusão da obra, o qual, obviamente, deve ser computado a partir da data da celebração do pacto, que se deu em
11/11/2011.

Partindo dessa premissa, a parte requerida tinha até o dia
11/02/2013
para promover a entrega do
imóvel
.

Por sua vez, consta no documento de Id 140619176 – pág. 20, que a Caixa Econômica Federal
autorizou a

reprogramação das obras do empreendimento da requerida, informando nova data prevista para o

seu término, qual seja,
31/12/2013
.

Ademais, no contrato firmado pelas partes, nota-se em seu parágrafo segundo da Cláusula Quinta que: “A INCORPORADORA/FIADORA qualificada no item IV do quadro A dispõe de até 60 (sessenta) dias após a data de conclusão das obras para a efetiva entrega das chaves do imóvel ao DEVEDOR”.

Logo, conclui-se que a entrega do imóvel, considerando a data da assinatura do contrato, a prorrogação do prazo e a disposição expressa quanto o prazo de mais 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves, poderia ser realizada até o mês de
01/03/2014
, sendo que ocorreu em
20/02/2014.
(Id 140619175 – pág. 39)

Logo, não há direito à indenização se o apelante recebeu o imóvel dentro do prazo convencionado, razão pela qual a manutenção da improcedência é de rigor.

A propósito, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO OCORRÊNCIA –
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há direito à indenização se o comprador não demonstra que a obra não foi entregue conforme previsão contratual”
(TJ-MT - AC: 00005994120168110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C DANO MORAL –
AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– JUROS DE OBRA DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Ficando comprovada a inexistência de atraso na entrega do imóvel, não há que se cogitar da condenação da construtora ao pagamento de verbas indenizatórias. São devidos os juros de obra cobrados até a efetiva entrega das chaves, desde que dentro do prazo de tolerância, previsto no contrato, como no caso em apreço, não havendo que se falar em devolução do montante pago”
(TJ-MT 10006411820198110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – MÉRITO –
ATRASO JUSTIFICADO PELA CONSTRUTORA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A legitimidade da Caixa Econômica Federal está diretamente ligada à sua atuação no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, não havendo que se falar incompetência da Justiça Comum Estadual já que sua atuação se limitou apenas em assumir os encargos do financiamento realizado pelo comprador, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si. O STJ “tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial”
(TJ-MT - AC: 00374476220138110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022